Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713152-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA DE MARIA MARINHO RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 74468566) contra o Acórdão n. 2017209 (Id 73838437) desta 1a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado e, por conseguinte, manteve a decisão do juízo de origem (Id 226454471 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada, ora embargada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0719422-54.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente nos pontos em que alegou inexigibilidade do título diante da chamada “coisa julgada inconstitucional” e excesso de execução em virtude, principalmente, da metodologia de cálculo adotada com incidência da taxa Selic. Destacou o voto condutor do referido julgado não ter cabimento o pedido de sobrestamento dos atos processuais no cumprimento de sentença pelo só fato do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Certificou que somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderia ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa. Todavia, após o julgamento do mérito do agravo de instrumento e oposição de embargos de declaração pelo ente público, foi publicado o Acórdão 2037633, proferido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, que julgou parcialmente procedente a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Trata-se dita circunstância de fato superveniente de necessária consideração por esta c. Turma no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Assim, ao escopo de evitar eventual alegação de nulidade do acórdão a ser proferido no julgamento destes Aclaratórios, em observância à regra da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), concedo oportunidade às partes para que se manifestem sobre a possibilidade de ser sobrestado o curso do presente recurso e do processo de referência até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Por tais razões, DETERMINO sejam intimadas as partes embargante e embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifestarem sobre o Acórdão 2037633, proferido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal nos autos da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, e requererem o que entenderem de direito. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora